Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUNTADA DE PROCURAÇÕES INDIVIDUALIZADAS. PEDIDO OU DILAÇÃO DO PRAZO. JUNTADA PARCIAL DE PROCURAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente enfrenta o ato recorrido com a apresentação de razões que demonstram o seu inconformismo amparado nos fatos e fundamentos jurídicos relacionados à espécie.

2.No caso, a divergência restou apenas com relação aos outros autores, cuja representação processual não foi sanada no prazo fixado pelo juiz. E nesse particular, é preciso novamente fazer um breve histórico. O despacho inicial fixou o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da emenda e foi publicado em 28/06/2023 (id 41664475). Em 27/07, o Sindicato peticionou requerendo mais 60 dias para cumprir o ato judicial, sendo deferidos mais 20 (vinte) dias (id 41664480), quando foi apresentada a emenda em 06/09/2023.

3.Apesar da natureza dilatória do prazo que faculta a emenda à inicial, sua adoção somente é cabível até a prolação da sentença ou, com muita tolerância, por ocasião da instrução do recurso, período em que a parte poderá lograr êxito em juntar o instrumento de mandato faltante. Caso se adote esse entendimento, apenas uma parte se beneficiará, porque em relação a todos os demais, não se logrou êxito em suprir o vício processual.

4.Nesse passo e à luz do artigo 76 do CPC, não poderia esse Colegiado cassar a sentença para fixar um terceiro prazo para o cumprimento do despacho judicial, porque isso violaria o princípio da preclusão, além do fato de ser desconhecida, até este momento, da possibilidade de regularizar a representação processual dos outros autores. E nem remotamente é sabido quando isso seria possível. De mais a mais, não se pode deduzir como reduzido o prazo de 35 (trinta e cinco) dias corridos para a regularização de representação processual, pois a bem da verdade, cabia a parte desde o momento em que apresentou a emenda juntar à sua petição os respectivos instrumentos do mandato.

5.De igual modo, não socorre à parte a tese da possibilidade do advogado postular em juízo sem procuração e para evitar a prescrição ou decadência, porque esse direito não lhe foi negado, mas ao contrário, foram deferidos dois prazos longos para essa regularização, mas ainda assim não se corrigiu a falha processual.

6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.